Tribunal: TJMT
Processo: 1025145-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025145-24.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Novação, Cheque]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME - CNPJ: 06.337.534/0001-94 (AGRAVANTE), GCM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 33.090.721/0020-51 (AGRAVADO), FERNANDO FREITAS FERNANDES - CPF: 934.189.812-91 (ADVOGADO), LETICIA BORGES POSSAMAI - CPF: 031.743.411-08 (ADVOGADO), MARIANO, GUIMARAES & CIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME. contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1025145-24.2024.8.11.0000
,
interposto pela parte embargante.

Em suas razões, de Id. n.o 261342771, a embargante alega, em síntese: i) a existência de omissão quanto à análise da concursalidade dos créditos originários que fundamentam a execução; ii) que os honorários advocatícios foram fixados indevidamente, visto que o crédito principal encontra-se novado em virtude do plano de recuperação judicial; iii) que a manutenção da decisão compromete a segurança jurídica e a função do processo de recuperação judicial, prejudicando a viabilidade empresarial.

Postula a atribuição de efeitos modificativos aos embargos, requerendo o reconhecimento da concursalidade dos créditos e, consequentemente, a inexigibilidade dos honorários advocatícios arbitrados.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há omissão no acórdão em relação a concursalidade do crédito perseguido. No ponto, sem razão a recorrente.

O acórdão embargado já consignou que:

“Cinge-se a controvérsia recursal acerca da definição da natureza concursal ou extraconcursal do crédito objeto do cumprimento de sentença originário.

No entanto, sem razão a recorrente.

A Lei 11.101/05 estabelece em seu art. 49 que: “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”

Assim, a contrario sensu, tem-se que não se sujeitam à recuperação judicial os créditos constituídos após o pedido de recuperação.

Nesse passo, como bem apontado na decisão combatida, no caso em exame, a sentença que arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais foi proferida em data posterior ao pedido de recuperação judicial, o que evidencia a natureza extraconcursal do referido crédito.

Para melhor elucidação e a fim de evitar tautologia, colaciono trecho pertinente da decisão agravada:

“A Parte Executada alega a inexigibilidade do título executivo, tendo em vista que está em recuperação judicial e QUE o crédito suscitado deveria ser incluído no plano recuperacional.

Decido.

No que se refere aos honorários advocatícios, tem-se que a sentença condenatória foi prolatada após o pedido de recuperação judicial (id. 56432740 - Pág. 37), de maneira que o crédito não será incluído no plano de recuperação judicial do Executado. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E A SEUS EFEITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 1.255.986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais)é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. "Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial" (REsp 1.841.960/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 13/04/2020). 4. Na hipótese, "a sentença condenatória, na qual foram arbitrados os honorários sucumbenciais, foi prolatada em 08/02/2018" (fl. 687). Nesse passo, como a sentença que fixou os honorários advocatícios de sucumbência foi prolatada após o pedido de recuperação judicial (20/06/2016), tal verba deverá ser tida como extraconcursal, conforme precedente da Segunda Seção do STJ (Resp n. 1.841.960/SP). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1913225 SC 2021/0176807-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021)

Nesse sentido, JULGO improcedente a presente impugnação ao cumprimento de sentença.”

Importante salientar que não há acessoriedade entre o crédito exequendo e os honorários de sucumbência resultantes do processo de conhecimento, eis que tal verba constitui direito autônomo do advogado, nos termos do art. 23 da Lei no 8906/1994.

Mesmo porque reconhecido o direito do advogado da parte agravada de perceber honorários advocatícios em decorrência do julgamento da ação, constituiu-se novo crédito, que teve o nascedouro com a fixação da condenação na sentença, que é o fato gerador do crédito ora debatido nos autos.

Nesse mesmo sentido é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, conforme cito:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECONSIDERAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. 1. No presente caso houve o prequestionamento da matéria pelo Tribunal de origem. Decisão da Presidência reconsiderada. 2. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). 3. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 4. "Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial" (REsp 1841960/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 13/04/2020) 5. Na hipótese, a sentença que rejeitou os embargos à execução e fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos. Incidência da Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial.”(AgInt no AREsp n. 1.994.838/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

Desse modo, a decisão deve ser mantida.” -
Id. n.o 259175681

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025